Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA BRUTA SUPERIOR AO PARÂMETRO DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça em ação de obrigação de fazer, sob o fundamento de ausência de comprovação de insuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão demonstrados os pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça, nos termos do CPC e da CF/1988, diante da renda declarada e dos documentos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade financeira (CPC, art. 99, §2o e §3o; CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV). 4. A aferição da hipossuficiência pode considerar critérios objetivos, notadamente o parâmetro de renda bruta mensal até 5 salários mínimos previsto pela Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF em seu art. 4o, utilizado como referência na ausência de norma legal específica. 5. A renda bruta mensal superior a 5 salários mínimos afasta, em regra, a caracterização de insuficiência econômica, especialmente quando não demonstrado comprometimento por gastos essenciais inadiáveis. 6. Despesas voluntariamente assumidas, como dívidas livremente pactuadas, não são contabilizadas para fins de aferição de hipossuficiência. 7. O Tema 1.178/STJ não impede o indeferimento da gratuidade quando os elementos concretos demonstram suficiência econômica, mas apenas veda a adoção exclusiva de critérios objetivos, o que não ocorre no caso, no qual há análise conjunta da prova produzida. 8. Inexistindo comprovação de que a renda é absorvida por despesas essenciais e inadiáveis, não se caracteriza situação apta a comprometer o acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 98, art. 99, §2o, art. 99, §3o. CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. Resolução n. 271/2023 (DPDF), art. 4o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0726105-64.2024.8.07.0000, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29.08.2024. TJDFT, AI 0741136-27.2024.8.07.0000, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 28.02.2025. TJDFT, AI 0749081-02.2023.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, p. 28.02.2024. TJDFT, AI 0713754-25.2025.8.07.0000, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 29.08.2025.